Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-80.2021.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000118-80.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 01/04/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DE EMBARGOS INFRINGENTES EM UM RECURSO ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO DE EXAME DE APENAS UMA DAS PRETENSÕES – EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISTINTOS PARA CADA FINALIDADE – RESPECTIVOS JULGAMENTOS POR ÓRGÃOS DISTINTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wemerson Evangelista e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Wemerson Evangelista contra a decisão que julgou ser inviável o exame da pretensão de embargos de declaração, tendo em vista que a defesa opôs um recurso único com pretensões diversas, o qual foi admitido como embargos infringentes (Evento 75). Em suas razões recursais, o agravante alega que houve omissão/negativa de prestação jurisdicional na decisão combatida, uma vez que não foi apreciada a pretensão de embargos de declaração. Sustenta que, apesar de ter elaborado um recurso único, neste constam as pretensões de prequestionamento, de sanar ambiguidade, omissão e contrariedade, bem como de resgatar o voto vencido que manteve a absolvição do acusado, razão pela qual compreende que esta Primeira Câmara deve examinar as alegações atinentes aos embargos de declaração, em observância ao princípio da fungibilidade (Evento 78). Foi determinada vista dos autos ao eminente procurador de justiça (Evento 80). O eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 83). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal, suscitada pelo eminente procurador de justiça. De fato, o art. 269 do Regimento Interno deste Tribunal Militar prevê a interposição de agravo interno apenas na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo relator em ações cíveis; todavia penso que a ausência de previsão do agravo interno em ações criminais no regimento interno desta Corte se trata de uma mera omissão da norma e, portanto, não possui o condão de inviabilizar o manejo do recurso em processos dessa natureza, sendo esse, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal Militar. Confira-se: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO - PERMISSIBILIDADE PLENA NO DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - QUESTÃO SUPERADA PELO CONHECIMENTO UNÂNIME - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO AGRAVO INTERNO DE ORIGEM, PARA MANTER A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - EMBARGOS PROVIDOS. (Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 22/11/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que Wemerson Evangelista opôs “Embargos de Nulidade, Contrariedade, Ambiguidade, Omissão, Infringentes e Prequestionamento”, por meio do qual busca tanto sanar supostas omissões, contradições e ambiguidades apontadas no acórdão de Evento 55 como resgatar o voto minoritário proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, que manteve sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal gravíssima (Evento 71). Observa-se que o próprio procurador do agravante inseriu o recurso no sistema eproc sob o nome de “embargos infringentes” (Evento 71) e que este recebeu uma nova numeração e foi distribuído ao nobre colega desembargador James Ferreira Santos, o qual fez a sua admissibilidade e abriu vista às partes para apresentação das contrarrazões (Evento 11 – Autos 2000180-58.2023.9.13.0000). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após a apresentação das contrarrazões, o eminente desembargador James Ferreira Santos determinou que os autos retornassem a este relator do acórdão, para exame de eventuais obscuridades, omissões e contradições sustentadas pela defesa nos embargos infringentes. Veja-se: Após analisar com acuidade os presentes autos, verifica-se que há no presente recurso alegações da defesa de WEMERSON EVANGELISTA evento n. 9, de obscuridade, omissão e contradição da decisão que originou o presente feito. Dessa maneira, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que tais alegações, s.m.j, podem ser conhecidas e analisadas pelo Desembargador relator para o acórdão, Dr. Fernando Armando Ribeiro. Assim sendo, em observância ao disposto no art. 248 da Resolução n.167/2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais), determino o sobrestamento do presente feito, até decisão do mencionado Desembargador (Evento 23 – Autos 2000180-58.2023.9.13.0000). Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre colega, julgo que não é cabível o exame da pretensão de embargos de declaração por esta Primeira Câmara, pelos motivos que passo a expor. Conforme ressaltei na decisão impugnada, no âmbito processual, cada recurso tem uma finalidade específica. Desse modo, o recurso de embargos de declaração deve ser utilizado para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão na decisão judicial. Já os embargos infringentes e de nulidade devem ser opostos contra decisões não unânimes dos tribunais de segunda instância, salientando-se que, nesta hipótese, trata-se de dois recursos autônomos, sendo os embargos infringentes cabíveis quando o acórdão impugnado possuir divergência em matéria de mérito e os embargos de nulidade quando houver divergência em matéria de nulidade processual. O conhecimento da diversidade de recursos que existem no nosso ordenamento jurídico e de suas respectivas finalidades é ônus que compete, exclusivamente, ao procurador da parte, o qual possui conhecimento técnico para tanto, pois, caso contrário, os réus não necessitariam de advogados para atuarem em sua defesa. Logo, se, no caso em exame, a pretensão do agravante era sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade e contradição no acórdão combatido, bem como restabelecer sua absolvição, nos termos do voto minoritário proferido pelo desembargador Osmar Duarte Marcelino, ele deveria ter oposto dois recursos distintos (embargos de declaração e embargos infringentes), em peças apartadas, e não “criado” um recurso misto, inexistente na legislação processual penal, no qual fundiu os argumentos para alcançar pretensões distintas. Entretanto, como o agravante opôs somente um recurso, julgo que a apreciação de uma das pretensões, consequentemente, exclui a possibilidade de exame da pretensão remanescente, notadamente se considerarmos que a análise dos recursos de embargos de declaração e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de embargos infringentes deve ser realizada por órgãos diversos, isto é, pela Primeira Câmara e pelo Tribunal Pleno, respectivamente. Sem embargo a entendimento em sentido contrário, compreendo que se encontra completamente equivocado o raciocínio do agravante de que um único recurso possa ensejar a prolação de dois acórdãos, ainda mais por órgãos distintos deste Tribunal Militar. Registre-se, ainda, que, diversamente do que sustenta o agravante, ao presente caso não se pode aplicar o princípio da fungibilidade. Como se sabe, o princípio da fungibilidade preconiza que a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, salvo se constatada hipótese de má-fé, conforme dispõe o art. 514 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, o princípio é aplicado para casos em que há dúvida sobre qual recurso interpor. No caso, o agravante, em clara atecnia, opôs embargos de declaração e embargos infringentes em peça única, o que não pode ser corrigido pelo princípio da fungibilidade, já que não foi oposto um recurso inadequado no lugar do correto, mas, sim, houve a “invenção” de uma modalidade de recurso misto, o que não se pode admitir. Diante de tais ponderações, bem como do fato de que a apreciação dos embargos infringentes é mais benéfica ao agravante, pois lhe possibilitará tentar restabelecer o voto minoritário, que manteve sua absolvição em relação ao crime de lesão corporal gravíssima, julgo que apenas a pretensão que dialoga com o recurso de embargos infringentes deve ser examinada, o que, via de consequência, impossibilita qualquer manifestação desta Primeira Câmara sobre a pretensão de embargos de declaração. Nessa perspectiva, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar de não conhecimento e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de março de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator